Tribunal: STF
Processo: ARE 788130
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Posse. 3. Alegação de violação ao direito de propriedade. 4. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.